Tribunal: TJSP
Processo: 1009687-38.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Prescrição – Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Prescrição – Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte dos segurados, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo – Sentença mantida – Recurso não provido*